Tribunal: TJSP
Processo: 1003245-16.2021.8.26.0115
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Richard Pae Kim
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. Ação acidentária improcedente. Apelo da segurada. Síndrome do Túnel do Carpo Bilateral. CONVERSÃO DE JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. Desnecessidade. PRELIMINAR AFASTADA. Laudo pericial conclusivo. NEXO CAUSAL COMPROVADO. INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E TEMPORÁRIA. Em atenção ao princípio da fungibilidade, de rigor a CONCESSÃO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. DATA DE INÍCIO DO

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. Ação acidentária improcedente. Apelo da segurada. Síndrome do Túnel do Carpo Bilateral. CONVERSÃO DE JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. Desnecessidade. PRELIMINAR AFASTADA. Laudo pericial conclusivo. NEXO CAUSAL COMPROVADO. INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E TEMPORÁRIA. Em atenção ao princípio da fungibilidade, de rigor a CONCESSÃO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Na ausência de outros elementos a fixar a data da incapacidade em período anterior, considera-se como o termo inicial a data do requerimento administrativo, conforme o §1o do art. 60 da Lei no 8.213/91. Manutenção pelo prazo de seis meses, contados a partir da implantação. ABONO ANUAL: Cabimento. Artigo 40 da Lei no 8.213/91. RENDA MENSAL INICIAL: Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA Lei no 11.960/09. Questão decidida pelo STF, no julgamento RE no 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso e fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. A partir da vigência da EC no 113/2021, deverá ser observada a Taxa SELIC. CÁLCULO DO PRECATÓRIO COMO MATÉRIA DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Ante o caráter ilíquido da sentença, a apuração do percentual e base de cálculo da verba honorária, inclusive no tocante à incidência da Súmula 111 do STJ, ocorrerá na fase de liquidação. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC, observado o decidido pelo C. STJ, Tema 1.105. CUSTAS PROCESSUAIS. Isenção da autarquia. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTARQUIA PREJUDICADO.